Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. ÚLTIMA PARCELA DA LEI No 5.190/13. RETROATIVO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver erro e contradição no julgado por não ter se manifestado acerca de todos os pontos do recurso, nem acerca do documento de ID 43937230.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.

4. No caso, verificada a contradição apontada, pois de fato não há pedido de implementação da terceira parcela prevista na Lei no 5.190/13, mas tão somente do pagamento retroativo do reajuste de setembro/2015 a março de 2022.

5. Ocorre que a implementação do reajuste da terceira parcela de várias carreiras de servidores do GDF, dentre elas a do embargante, restou sobrestada entre o período de setembro de 2015 a março de 2022 em razão da ausência de dotação orçamentária para sua implementação.

6. O documento de ID 43937230 citado pelo embargante mostra tão somente a autorização por meio das Leis (LDO e LDA) para pagamento da terceira parcela do reajuste a partir de abril/2022, o que, em absoluto, não autoriza o pagamento retroativo das parcelas que não foram pagas por ausência de dotação orçamentária.

7. O feito guarda relação com o Tema 864 do STF, mesmo contrariando o entendimento do autor, e o motivo da negativa para implementação do pagamento das diferenças salariais retroativas é o mesmo para a ausência da sua implementação no ano de 2015, qual seja, a ausência de dotação orçamentária.

8. Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos tão somente para ser retirado do item 7 a expressão “não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.190/13”, mantidos todos os demais termos.

9. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a contradição apontada nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.